Tribunal: TJBA
Processo: 8071508-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8071508-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO CARVALHO GOMES

AGRAVADO: T. D. S. D. C.

Advogado(s)
:
MANOEL CARLOS GUIMARAES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTOS PRESCRITOS E ACOMPANHAMENTO TERAPÊUTICO. INDICAÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS Nº 539/2022. LEGITIMIDADE DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, determinou o custeio de terapias indicadas a paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), notadamente musicoterapia e acompanhamento terapêutico fora do ambiente clínico, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da concessão da tutela de urgência para determinar que o plano de saúde custeie as terapias multidisciplinares prescritas para paciente com TEA, à luz do contrato celebrado entre as partes, da legislação vigente e das normas regulamentares da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A controvérsia não envolve a existência do vínculo contratual, a necessidade do tratamento nem a recusa do plano em custear os procedimentos prescritos, sendo incontroversas tais circunstâncias nos autos.

Embora os planos de saúde possam impor limitações contratuais, estas não podem contrariar normas legais e regulamentares, especialmente quando em jogo direitos fundamentais à saúde e ao tratamento adequado de pessoas com deficiência, como no caso de pacientes com TEA.

O art. 3º, III, "b", da Lei nº 12.764/2012 garante às pessoas com TEA o direito a tratamento multiprofissional com atenção integral às suas necessidades de saúde.

A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 impõe a cobertura obrigatória das técnicas ou métodos indicados pelo profissional assistente para o tratamento do TEA, não cabendo à operadora do plano de saúde substituir a prescrição médica.

Estando demonstrados a urgência do tratamento, a gravidade do quadro clínico e a adequação técnica das terapias indicadas, a tutela de urgência deferida pelo juízo de origem encontra respaldo legal e regulamentar, não havendo razão para sua reforma na estreita via do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.764/2012, art. 3º, III, "b"; CDC, arts. 4º, III, e 51; CPC, art. 300; RN ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes explicitamente citados no voto analisado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8071508-15.2024
.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA
e como Agravado
T D S D C

representado pela

genitora
EDILENE DOS SANTOS NEVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Q
uinta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06